Tribunal: TJES
Processo: 0026629-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026629-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: SOELY NUNES
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. PERÍODO DE CARÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que o valor pretendido pelo autor a título de indenização por danos morais é meramente estimativo e, portanto, não vincula o magistrado no arbitramento, motivo pelo qual não se há de falar em julgamento
ultra petita
. Preliminar rejeitada.

2)
É lícita a cláusula limitativa que estabelece período de carência em contrato de plano ou seguro-saúde, salvo em caso de urgência ou emergência, a exemplo de tratamento de câncer. Precedentes do STJ.

3)
Caracterizada a recusa ilícita da seguradora, deve ser compelida ao pagamento da indenização segundo os termos acordados, bem como a reparação por danos morais.

4)
Quanto ao montante reparatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano, vislumbra-se a necessidade de redução do valor fixado para R$ 5.000,00, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em precedentes idênticos.

5)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA

Segundo as recorrentes, a sentença concedeu mais do que a recorrida postulara
,
haja vista a fixação de danos morais no valor de R$ 20.000,00, superior ao propugnado na exordial (R$ 10.000,00).

No entanto,
é cediço que o valor pretendido pelo autor a título de indenização por danos morais é meramente estimativo e, portanto, não vincula o magistrado no arbitramento, motivo pelo qual não se há de falar em julgamento
ultra petita
.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAIS.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NEGADO PROVIMENTO.

1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.119.148/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NULIDADES REJEITADAS. AÇÃO CAUTELAR PREVIAMENTE AJUIZADA. OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR E CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO (PROCEDIMENTO PERCUTÂNIO DE TROCA VALVAR AÓRTICA TAVI). LAUDO MÉDICO SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E RISCO DE VIDA. NEGATIVA ABUSIVA. CARCATERIZADO O ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Afasta-se a nulidade da sentença por julgamento ultra petita , por arbitramento de indenização por dano moral em valor superior ao fixado como valor da causa na exordial, haja vista que o valor expresso na petição inicial é meramente informativo e não produz efeito vinculativo.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150141519, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a analisar a validade de cláusula prevista em contrato de seguro-saúde, que impõe carência de 180 dias em caso de diagnóstico de câncer.

Segundo se depreende, a apelada firmou contrato em 26/09/2018, recebeu diagnóstico de câncer de mama em 08/03/2019 e, em seguida, requereu a indenização securitária.

No dia 20/03/2019 submeteu-se a cirurgia de “
mastectomia à direita + LS e quadrandectomia à esquerda para ampliação de margens
”.

No entanto, em 02/04/2019 a seguradora recusou a cobertura, porquanto passados apenas 162 dias desde a contratação, de modo que deveria ser respeitada a carência de 180 dias.

Pois bem. Segundo o inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, desponta como direito básico
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Na esteira da jurisprudência da Corte de Cidadania, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Sob esse prisma, vislumbra-se que o termo de adesão acostado pela própria apelada, assinado eletronicamente no dia da contratação, evidencia que a cláusula de carência obrigatória de 180 dias em caso de diagnóstico de câncer está devidamente destacada, em negrito e caixa alta.

Por outro lado, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a cláusula limitativa que estabelece período de carência em contrato de plano ou seguro-saúde, salvo em caso de urgência ou emergência, conforme revelam precedentes que tratavam especificamente de tratamento de câncer:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PACIENTE COM CÂNCER. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA.
PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual não enseja, via de regra, indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.903.519/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA.
PERÍODO DE CARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
É lícita a cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, salvo para os procedimentos urgentes e tratamentos de natureza emergencial, visto que o valor vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse de índole patrimonial.

2. A multa cominatória foi embasada em peculiaridades próprias do caso, tais como potencialidade da empresa demandada para suportar eventual prejuízo patrimonial e o
risco à própria vida da paciente que busca tratamento contra o câncer
, o que obsta a revisão na via do recurso especial. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 968.035/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial, como ocorrido no presente caso, em que a autora buscava realizar procedimento para tratamento de câncer, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 2. A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 872.156/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Com efeito, a realização de mastectomia e quadrandectomia poucos dias após o diagnóstico de câncer de mama evidencia, por si só, a emergência do procedimento, sob o risco de agravamento irreparável da doença, à luz do inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
, caracterizado em declaração do médico assistente;

Ademais, o diagnóstico do câncer de mama, simbolicamente no Dia Mundial da Mulher (08/03/2019), ocorreu a apenas 18 dias do cumprimento do prazo de carência.

Ressalte-se ainda que a modalidade contratada se denomina Seguro Vida Mulher Especial Caixa, com foco na indenização para diagnóstico de câncer de mama, ovário e útero (fl. 29), indevidamente obstada na vertente hipótese.

Caracterizada, portanto, a recusa ilícita da seguradora, que deve proceder ao pagamento da indenização segundo os termos acordados.

Nesse contexto, sobressai à evidência a configuração dos danos morais, em decorrência da angústia e aflição psicológica de não ter condições de arcar com tratamento de doença grave, logo após diagnóstico e cirurgia, circunstâncias que fragilizam a paciente e provocam grande abalo psíquico.

Lado outro, quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se

a
necessidade de redução
do
valor

fixado
para

R$
5
.000,00, em
harmonia com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
com o
patamar adotado por este Tribunal em
casos

idênticos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) A exclusão da cobertura a dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular já foi amplamente debatida nos tribunais superiores e existe firme orientação jurisprudencial no sentido de ser ilegal a rescisão contratual pretendida pela seguradora, sobretudo quando se trata, a segurada, de pessoa idosa. 2)
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura de tratamento médico a que está contratualmente obrigada, acarreta dano moral in re ipsa. 3) Quanto ao valor da indenização fixado na origem (R$ 5.000,00), inexiste exorbitância ou desproporcionalidade, estando condizente aos valores arbitrados por esta Segunda Câmara Cível em casos análogos (v. TJES, Classe: Apelação Cível, 048130198392, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 030180098987, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 012170009315, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).
4) Agravo Interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151605011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PREVISÃO CONTRATUAL TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DANO MORAL CONFIGURADO DANO REFLEXO DEVIDO AO FILHO DA PACIENTE REDUÇÃO DO VALOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. [...]
Conquanto o mero inadimplemento contratual não seja causa para a indenização por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte operadora de plano de saúde deve ser reconhecido, eis que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. Observando-se o contexto em que os fatos ocorreram e a condição econômica das partes, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial da paciente e condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024170204044, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA PLANO DE SAÚDE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARTICULAR MEIOS NECESSÁRIOS CLÁUSULA ABUSIVA INJUSTA NEGATIVA DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Acerca dos danos morais, denota-se que, embora o mero inadimplemento contratual não caracterize a lesão extrapatrimonial, a recusa de tratamento médico é, por si só, capaz de aumentar a angústia e o sofrimento do paciente, lesando direitos inerentes à sua personalidade. 2- Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00, o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. Precedentes do TJES.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190183020, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
apenas para reduzir a R$ 5.000,00 o valor da indenização por danos morais.

Adunados documentos aptos a demonstrar a condição de miserabilidade (Id. 5194270), defiro à apelada o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator